Tribunal: CARF
Processo: 13052.000229/2004-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13052.000229/2004­12
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.078 – 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
PIS/COFINS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CURTUME AIMORÉ S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não­cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
INSUMOS QUE DÃO DIREITO A CRÉDITO
Na sistemática da apuração não­cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de repetitivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000229/2004-12
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13052.000229/2004­12
Acórdão n.o 9303­010.078
CSRF­T3
Fl. 3

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado) e
Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Érika Camargos Autran.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência, quanto ao conceito de insumo de
PIS/COFINS não­cumulativa, interposto pela Fazenda (fls. 442/461), admitido pelo despacho
de fls. 463/466, contra o Acórdão 3301­003.228 (fls. 426/440), de 22/02/2017, cuja ementa é a
seguinte:
PIS.
COFINS
­
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
DESPESA
COM
MANUTENÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. CABIMENTO.
Atendidas as demais condições, as despesas realizadas com
manutenção de máquinas e equipamentos, desde que não estejam
incluídas no ativo imobilizado, geram direito a crédito do PIS
não­cumulativo.
Em linhas gerais, a recorrente faz leitura restritiva do conceito de insumos na
sistemática não­cumulativa das contribuições sociais, pugnando que somente cabe o crédito em
relação aos insumos que sofram ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, ou
por ele diretamente sofrida, causando desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas. Com espeque nessas premissas, pede o provimento do especial para que se reverta o
recorrido e assim reste glosado o crédito oriundo dos custos de manutenção de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo da recorrida.
Em contrarrazões (fls. 473/482), pugna o contribuinte pela improcedência do
especial fazendário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Toda a articulação fazendária faz leitura restritiva do conceito de insumos,
analogamente ao que a legislação do IPI dispõe, em especial os Pareceres Normativos CST
181/1974 e 65/1979.
Posteriormente à impetração do recurso fazendário, sedimentou­se a
jurisprudência quanto ao creditamento na apuração não­cumulativa das contribuições sociais, a
partir do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR. E em
função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN­
MF e o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13052.000229/2004­12
Acórdão n.o 9303­010.078
CSRF­T3
Fl. 4

3
Em suma, ambos atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no
referido acórdão reconhecem que o conceito de insumo na sistemática de cobrança não­
cumulativa deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando­se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item ­ bem ou serviço
­ para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
A tese sedimentada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os
que são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto
os que, mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por
imposição legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e
por completo qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem­
insumo com o bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a
Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no
404, de 12 de março de 2004, em algumas hipóteses.
Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros. Assim,
comprovado pelos autos que os créditos que a Fazenda que ver glosados são referentes a
produtos ou serviços essenciais ao processo produtivo, deve seu recurso ser glosado.
Como bem fundamentado no recorrido, que, inclusive, afirma que sobre
mesma matéria e contribuinte esta C. 3a Turma da CSRF1 já se manifestou em sentido
favorável ao aproveitamento do crédito em discussão, as despesas com manutenção de
máquinas e equipamentos "guarda relação com o processo produtivo", fato inconteste.
Assim, nos termos da jurisprudência consolidada, é de ser mantido o direito
ao crédito dessas despesas.
Dessarte, nego provimento ao especial fazendário.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso fazendário e nego­lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

1 Acórdão 9303­002.799
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13052.000229/2004­12
Acórdão n.o 9303­010.078
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital